Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720797-78.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARIA DAS GRACAS LUCAS APELADO: MARIA DAS GRACAS LUCAS, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações cíveis manejadas em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais aviada por MARIA DAS GRAÇAS LUCAS em desfavor de REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. e UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) peticionou nos autos (ID 58335284) requerendo seu ingresso nos autos em substituição à UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO, alegando que “Recentemente, como amplamente divulgado, inclusive no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)1 , devido à persistente crise financeira e assistencial que coloca em risco os direitos dos beneficiários da Unimed-RIO, restou deliberado na reunião do dia 05/03/2024, com amparo no termo de Compromisso e seus aditivos, que, a partir de 1o de abril de 2024, a Unimed-FERJ, ora requerente, assumirá a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA (Unimed-RIO), que deixará de operar como uma provedora de plano de saúde.” Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.